Tribunal: STJ
Processo: 1041158-69.2020.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482507 - SP(2023/0379732-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDO GOMES SOARES CORTIELLA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDEUZO PAULINO - SP088375
CASSIO CLEMENTE LIMOLI - SP331271
JOÃO PEDRO CATANEO CARLI - SP432369
AGRAVADO
: GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE
DESERÇÃO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
DE
PROCEDIMENTO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§ 1o,
ART. 101,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Configura manifesto erro de procedimento a decretação de
deserção do recurso de apelação por ausência de recolhimento do
preparo quando ainda se encontra pendente de julgamento o agravo
interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o
benefício da justiça gratuita.
2. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, a
art. 101,
interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da
justiça suspende a exigibilidade do preparo até o julgamento definitivo
da questão, não sendo legítima a declaração de deserção antes do
esgotamento da via recursal cabível.
Documento eletrônico VDA55107092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8274426a-844f-4c3d-8cde-85443ad2215d

3. A controvérsia sobre a regularidade do procedimento adotado pela
instância ordinária constitui questão eminentemente de direito
processual, o que afasta a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 8274426a-844f-4c3d-8cde-85443ad2215d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482507 - SP(2023/0379732-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DIEGO FERNANDO GOMES SOARES CORTIELLA
ADVOGADOS
: JOSÉ EDEUZO PAULINO - SP088375
CASSIO CLEMENTE LIMOLI - SP331271
JOÃO PEDRO CATANEO CARLI - SP432369
AGRAVADO
: GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA
GRATUITA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. DECRETAÇÃO DE
DESERÇÃO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
ANTES
DO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
ERRO
DE
PROCEDIMENTO. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§ 1o,
ART. 101,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AFASTAMENTO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Configura manifesto erro de procedimento a decretação de
deserção do recurso de apelação por ausência de recolhimento do
preparo quando ainda se encontra pendente de julgamento o agravo
interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o
benefício da justiça gratuita.
2. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, a
art. 101,
interposição de recurso contra decisão que indefere a gratuidade da
justiça suspende a exigibilidade do preparo até o julgamento definitivo
da questão, não sendo legítima a declaração de deserção antes do
esgotamento da via recursal cabível.
Documento eletrônico VDA54829386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: b392d461-f855-4e63-a7b4-a636e20999cb

3. A controvérsia sobre a regularidade do procedimento adotado pela
instância ordinária constitui questão eminentemente de direito
processual, o que afasta a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DIEGO FERNANDO GOMES
BARBARELLI CORTIELLA (DIEGO) contra decisão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, que inadmitiu seu recurso especial, este fundamentado no
III, alínea
,
art. 105,
a
da Constituição Federal.
No recurso especial (e-STJ, fls. 511 a 537), DIEGO alegou violação dos arts.
99, 101, 1.003 e 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do
acórdão que declarou deserta a apelação, pois proferido antes do trânsito em julgado
da decisão que indeferiu a justiça gratuita.
A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo inadmitiu o recurso especial com base na Súmula no 7 do STJ e na ausência de
demonstração de violação dos dispositivos legais (e-STJ, fls. 591 a 593).
No presente agravo (e-STJ, fls. 596 a 620), DIEGO sustenta a
inaplicabilidade da Súmula no 7 do STJ, argumentando que a questão é puramente de
direito, referente a erro de procedimento.
Apresentada contraminuta ao agravo em recurso especial por GOLD
SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. (GOLD SENEGAL) [e-
STJ, fls. 623 a 631]. GOLD SENEGAL, em suas contrarrazões, reitera os fundamentos
da decisão de inadmissão. Seus argumentos, entretanto, são superados pelo
reconhecimento do vício insanável no procedimento, que impede a configuração da
preclusão e justifica o afastamento da Súmula no 7.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que merece prosperar.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, DIEGO apontou violação dos arts. 99, 101, 1003 e 1021 do
Código de Processo Civil, bem como do
do Regimento Interno do Tribunal de
art. 253
Justiça de São Paulo. Sustentou, em síntese, a ocorrência de erro de procedimento (
Documento eletrônico VDA54829386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: b392d461-f855-4e63-a7b4-a636e20999cb

), pois seu recurso de apelação foi julgado deserto por ausência de
error in procedendo
preparo antes que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita transitasse em
julgado, uma vez que havia agravo interno tempestivamente interposto e pendente de
julgamento.

(1) Da violação dos arts. 101 e 1021 do CPC e do erro de procedimento

A irresignação de DIEGO prospera.
Compulsando os autos, verifica-se a interposição do recurso de apelação
por DIEGO, com renovação do pedido de justiça gratuita, por meio de decisão
monocrática proferida em 5 de outubro de 2022 (e-STJ, fls. 400 a 402), que indeferiu o
benefício e concedeu o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo.
Contra essa decisão monocrática DIEGO interpôs, o recurso de agravo
interno (e-STJ, fls. 409 a 429), nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.021
Ocorre que antes mesmo de qualquer análise do agravo interno, a Câmara
Julgadora proferiu acórdão não conhecendo do recurso de apelação, por deserção,
com base em certidão de decurso de prazo para o pagamento do preparo (e-STJ, fls.
405 a 407).
A conduta do Tribunal paulista viola frontalmente o disposto no
§
art. 101,
1o, do Código de Processo Civil, que estabelece:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher
pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto
quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá
apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até
decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do
recurso.

A interposição do recurso cabível contra a decisão que indefere a gratuidade
da justiça suspende a exigibilidade do preparo até o julgamento final daquela questão.
Somente após a preclusão ou o trânsito em julgado da decisão que nega
definitivamente o benefício é que se pode exigir da parte o recolhimento das custas,
sob pena de deserção.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA54829386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: b392d461-f855-4e63-a7b4-a636e20999cb

INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO . PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. "A falta do recolhimento do preparo da apelação não autoriza o
tribunal local a decretar a deserção do recurso sem que haja prévia
manifestação acerca do pedido de gratuidade de justiça, que constitui
o mérito do próprio apelo. Na hipótese de denegação do pedido, deve
ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo"(
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .
Relator Ministro
027.802/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
.
23/3/2018)
2. O magistrado deve analisar o pedido de justiça gratuita, formulado
antes da interposição do recurso, concedendo-se prazo - no caso de
indeferimento - para recolhimento do preparo . Consequentemente, o
recurso não pode ser considerado intempestivo, ao fundamento de
que o simples requerimento de concessão de gratuidade não
suspende o prazo recursal, sem o prévio exame do pedido de justiça
gratuita.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Julgamento:
AREsp 1.686.744/SP,
19/9/2022,
QUARTA TURMA, DJe 4/10/2022)

No caso, o agravo interno de DIEGO, que visava reformar a decisão
monocrática de indeferimento da justiça gratuita, ainda estava pendente de julgamento
quando o acórdão declarou deserta a apelação. Portanto, o acórdão de fls. 405 a 407 é
nulo, por ter sido proferido em flagrante erro de procedimento e em desrespeito ao
devido processo legal.
Ademais, o equívoco verificado no julgamento do agravo interno, que dele
não se conheceu sob o argumento de que se voltava contra decisão colegiada (e-STJ,
fls. 431 a 435), é consequência direta do erro principal consistente no julgamento
prematuro da deserção, evidenciando uma nítida relação de causalidade entre as
decisões que impediram o regular exercício do direito de defesa e o acesso à jurisdição.
Dessa forma, fica evidente a violação da legislação federal processual,
impondo-se a anulação do acórdão recorrido.

(2) Da inaplicabilidade da Súmula no 7 do STJ

A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
aplicação da Súmula no 7 do STJ. Todavia, o óbice não se aplica à hipótese.
A controvérsia não demanda o reexame do conjunto fático-probatório, como
a análise da situação financeira de DIEGO. A questão é estritamente de direito,
consistente em verificar se o procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo observou as normas processuais que regem o processamento do pedido de
Documento eletrônico VDA54829386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: b392d461-f855-4e63-a7b4-a636e20999cb

justiça gratuita em esfera recursal. A análise da sequência de atos processuais e sua
conformidade com a lei é matéria jurídica, plenamente cognoscível na via do recurso
especial.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial de DIEGO FERNANDO GOMES BARBARELLI CORTIELLA para
anular o acórdão proferido no recurso de apelação (e-STJ, fls. 405 a 407) e os atos
processuais subsequentes e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de
São Paulo para que, primeiramente, julgue o agravo interno interposto contra a decisão
que indeferiu a justiça gratuita e, posteriormente, prossiga no julgamento do mérito do
recurso de apelação como entender de direito.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:44
Código de Controle do Documento: b392d461-f855-4e63-a7b4-a636e20999cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.482.507 / SP
Número Registro: 2023/0379732-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10411586920208260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO FERNANDO GOMES SOARES CORTIELLA
ADVOGADOS : JOSÉ EDEUZO PAULINO - SP088375
CASSIO CLEMENTE LIMOLI - SP331271
JOÃO PEDRO CATANEO CARLI - SP432369
AGRAVADO
: GOLD SENEGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
FABIO RIVELLI - SP297608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: bb429e2c-3198-4c4e-95a9-1b8f37bbabdc

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:09
Código de Controle do Documento: bb429e2c-3198-4c4e-95a9-1b8f37bbabdc